Tribunal: TJDFT
Processo: 0734092-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0734092-88.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RC PRODUCOES E EVENTOS LTDA AGRAVADO: FABRICIO RODRIGUES FARIAS D E S P A C H O Seguindo os comandos normativos emanados dos princípios da não surpresa e do efetivo contraditório, intime-se o agravante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a pertinência da distribuição do presente procedimento apenas com a petição de ID 50244232, em que é noticiada a interposição de agravo de instrumento, mas sem que tenham vindo aos autos, ao menos, as razões do recurso e o comprovante de recolhimento do preparo recursal. Destaco, que o prazo para interposição de agravo de instrumento é peremptório, de modo que o presente despacho não se presta à oportunizar a apresentação de emenda ao recurso, devendo o recorrente comprovar eventual justa causa para a apresentação de pretensão recursal manifestamente inepta. Cumpra-se. Intime-se. Nada sendo requerido, tornem os autos conclusos. Brasília, 24 de julho de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator